Tribunal: TJSP
Processo: 0000549-17.2016.8.26.0271
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Art. 157, caput, do CP – Não há que se falar em tentativa – O crime se consumou. O réu teve a posse mansa e pacífica da res, pouco importando que por breve período de tempo.
Regime prisional corretamente fixado.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000549-17.2016.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante JARBAS RAMOS
DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000549-17.2016.8.26.0271 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL N o 0000549-17.2016.8.26.0271
COMARCA: ITAPEVI VARA CRIMINAL
APELANTE: JARBAS RAMOS DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 47.692
Art. 157, caput, do CP Não há que se falar em tentativa O
crime se consumou. O réu teve a posse mansa e pacífica da res,
pouco importando que por breve período de tempo.
Regime prisional corretamente fixado.
Recurso não provido.

A r. sentença de fls. 130/136, cujo relatório ora se complementa,
condenou JARBAS RAMOS DOS SANTOS às penas de 4 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e no pagamento de 10 dias-multa, no valor mínimo legal,
por infração ao art. 157, “caput”, do Código Penal.
Inconformado, em parte, com a decisão, apela o sentenciado
pleiteando o reconhecimento da tentativa, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, regime inicial aberto e o reconhecimento da
detração penal (fls. 147/153).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 157/161), a Douta Procuradoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000549-17.2016.8.26.0271 -Voto no
3
Geral de Justiça opinou pelo não provimento do apelo (fls. 178/183).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
No caso em tela, o sentenciado objetiva, tão somente, o
reconhecimento da tentativa, regime aberto, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos e detração penal. Desta forma, o presente
recurso será analisado, em face do princípio “tantum devolutum quantum
appellatum”.
Nesse sentido, já decidiu a 6a Turma do Superior Tribunal de
Justiça, em venerando acórdão proferido no HC 226193/DF, relatado pelo
Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (Desembargador convocado do TJ/RS),
julgado aos 10.4.2012, DJe 18.4.2012, nos seguintes termos:
“..........................................................................................
3. Efeito devolutivo dos recursos. Extensão da matéria
impugnada. Limitação da atuação do órgão judicante ad quem aos
contornos traçados na insurgência recursal. Medida que mantém hígidos
princípios basilares da Justiça: a inércia jurisdicional, da igualdade
processual e da inafastabilidade da jurisdição.
4. O princípio tantum devolutum quantum appellatum tem
regência sobre o âmbito recursal penal, a fim de coibir manifestações
judiciais extra, citra ou ultra petita”.
Assim sendo, passo ao exame da matéria recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000549-17.2016.8.26.0271 -Voto no
4
Consta, em síntese, que na data, horário e local, descritos na
denúncia, o réu, mediante violência física em face da vítima, subtraiu, para si, um
aparelho celular Samsung, avaliado em R$ 800,00.
Segundo o apurado, como a vítima resistiu à subtração, o acusado
deu-lhe um empurrão violento, que a derrubou no chão, evadindo-se do local com
a res furtiva, sendo detido nas imediações (fls. 1/2).
A materialidade delitiva está demonstrada pelo Boletim de
Ocorrência (fls. 10/12), pelo Auto de Exibição, Apreensão e Entrega (fl. 13), pelo
Auto de Avaliação (fl. 14) e pela prova oral (mídia), não havendo dúvidas quanto
à autoria.
Com efeito, o crime se consumou. Nos termos das provas
produzidas nos autos, o réu empurrou a vítima e subtraiu o celular, evadindo-se,
em seguida. A ação criminosa foi um sucesso. Todavia, populares lograram êxito
em detê-lo, nas proximidades. O acusado teve a posse mansa e pacífica do
aparelho celular da vítima Karina Medeiro da Silva, pouco importando que por
breve período de tempo.
Desta forma, não há como reconhecer a tentativa.
O acusado não preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal,
uma vez que o crime foi cometido com violência física.
Não se pode deixar de lado que o regime prisional tem como
objetivo reeducar o indivíduo insubordinado à lei e proteger a sociedade, que não
pode ficar à mercê do infrator. O crime é grave porque praticado mediante
agressão física, o que demonstra a maior periculosidade do agente. Ademais, o
delito de roubo tem gerado grande temor nas pessoas, chegando mesmo, alguns

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000549-17.2016.8.26.0271 -Voto no
5
individuos, nem sequer saírem de suas casas ao anoitecer.
Portanto, o autor do delito de roubo, em virtude de sua
personalidade destituída de qualquer sensibilidade para com o seu semelhante,
não possui mérito para ser beneficiado com regime prisional mais brando.
Assim, o regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento
da pena privativa de liberdade, para os condenados pelos crimes contra o
patrimônio, com violência ou grave ameaça à pessoa, nos termos do art. 33, par.
3o, do Código Penal.
No mais, não há que se falar em detração para fins de fixação de
regime aberto.
É certo que dispõe o par. 2o, do art. 387, do Código de Processo
Penal, com a redação dada pelo art. 2o da Lei n. 12.736/12:
“O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de
internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de
determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade”.
E, em sede de apelação, não é possível analisar se o réu preenche
tais requisitos, tendo em vista que tal implicaria, em supressão de um grau de
jurisdição, uma vez que tal matéria é de competência do Juízo das Execuções
Criminais.
Assim, eventual benefício referente ao regime de cumprimento de
pena deverá ser requerido perante o Juiz da Execução, nos termos do art. 66, da
Lei de Execução Penal, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000549-17.2016.8.26.0271 -Voto no
6
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade

Relator